Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-08.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação em que o comprador almeja receber indenização corresponde ao valor dos metros quadrados não entregues em compra e venda ad mensuram. Decadência prevista no art. 501 do CC. Precedentes do STJ (Resp. 1890327 SP, AgInt no Resp. 1872921 DF e Resp. 1679200 MG). Ação protocolizada mais de um ano depois do registro da escritura de venda e compra. Sentença que reconhece e aplica a decadência deve

Ementa:
Ação em que o comprador almeja receber indenização corresponde ao valor dos metros quadrados não entregues em compra e venda ad mensuram. Decadência prevista no art. 501 do CC. Precedentes do STJ (Resp. 1890327 SP, AgInt no Resp. 1872921 DF e Resp. 1679200 MG). Ação protocolizada mais de um ano depois do registro da escritura de venda e compra. Sentença que reconhece e aplica a decadência deve ser mantida. Não provimento.